Tribunal: TJSP
Processo: 1025800-09.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (tendinite, bursite e epicondilite) – Nexo com a atividade laborativa – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025800-09.2019.8.26.0564, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MÁRCIO
MIOTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025800-09.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1025800-09.2019.8.26.0564 – Santo André.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte. - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Márcio Mioto de Oliveira.
Juiz. André Luiz Rodrigo do Prado Norcia.
Voto no 37.321.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT (tendinite,
bursite e epicondilite) Nexo com a atividade laborativa
Incapacidade parcial e permanente
Auxílio-acidente
devido
Recursos oficial, considerado interposto, e
voluntário do INSS parcialmente providos.

A r. sentença de fls. 249/252, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação promovida por Márcio Mioto de Oliveira em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS e condenou a autarquia
no pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir
do indeferimento administrativo (fls. 46); abono anual; atrasados com juros
de mora; atualização monetária; e honorários advocatícios de 15% sobre as
parcelas vencidas até a sentença.
Apela o INSS. Pede o reexame necessário da
sentença. No mérito, bate-se pela reforma do julgado, aduzindo a
inexistência de incapacidade laborativa e de nexo causal. Insurge-se contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025800-09.2019.8.26.0564 -Voto no
3
o termo inicial do benefício.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Wilson
Ikeda constatou que o autor é portador de tendinite do supraespinhoso,
bursite e epicondilite.
Estabeleceu o perito o nexo causal entre as
atividades laborativas do segurado (ponteador em automobilística) e as
moléstias diagnosticadas.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial
e permanente do segurado para o trabalho.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). É devido também o abono anual, por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício data do indeferimento
administrativo (fls. 46) não comporta alteração.
O auxílio-acidente é devido até a véspera do início
de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o disposto no artigo 104,
§ 6o, do Decreto 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025800-09.2019.8.26.0564 -Voto no
4
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE,
tema 810.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II
do CPC, ocasião em que o Juízo levará em conta também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando,
ainda, a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto a esse último aspecto (incidência da Súmula
111, do STJ), é de se ressaltar que essa C. 17a Câmara de Direito Público,
ante a dicção do artigo 85, do CPC de 2015, vinha entendendo que a verba
honorária incidia sobre o valor da condenação. No entanto, julgados
recentes do STJ reafirmam a validade da Súmula 111, mesmo após a
vigência da nova lei processual. Ressalvado meu entendimento a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025800-09.2019.8.26.0564 -Voto no
5
da questão, passo a adotar a orientação atual do STJ, evitando, assim, a
interposição de outros recursos, com o prolongamento desnecessário da
lide, em prejuízo das próprias partes.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)